Tribunal: CARF
Processo: 18470.731688/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731688/2018-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.726 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
PRIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2019, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 3431290, de 31/08/2018 (e-fls.
7).
2.
Conforme se verifica do ADE no DRF/RJO no 3431290/2018, a exclusão
se deu em razão de débitos com a exigibilidade não suspensa com a Fazenda Pública Federal,
com base na Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V, art. 29, inciso I e art. 30,
inciso II e §2o; e na Resolução CGSN no 94, art. 15, inciso XV e art. 73, inciso II, alínea “d”, em
virtude da existência do seguinte débito em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731688/2018-30
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2018-30

3.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 02/06), alegando, em síntese, que o referido débito já se encontra
prescrito, extinguindo-se assim o crédito tributário e tornando nulo qualquer direito decorrente,
seja para propor ação de cobrança ou para servir de embasamento legal para um ato
discricionário de exclusão de um regime benéfico ao contribuinte. Considera ser poder/dever da
administração reconhecer de ofício a prescrição dos débitos tributários.
4.
Em sessão de 15 de maio de 2019, a 4a Turma da DRJ/FNS, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, 07-43.963 (e-fls. 27/31), por considerar, essencialmente, que:
Em que pese as razões da manifestante, há que se esclarecer que a DAU está a cargo da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN, a quem compete a formalização, a
cobrança, a extinção, e todos os demais procedimentos relacionados ao débito inscrito.
As ocorrências relacionadas à DAU são registradas em sistema próprio: Sistema da
Dívida Ativa-SIDA. E segundo relatório abaixo copiado, extraído do sistema
informatizado da Procuradoria da Fazenda Nacional - SIDA, em 10/09/2018, o débito
que deu causa ao ADE ora combatido, encontra-se na fase inscrição de crédito em
dívida ativa.
[...]
Nas ocorrências da inscrição não há, como acima se vê, registro de prescrição ou de
qualquer outra forma de extinção. O interessado não traz aos autos qualquer prova de
que a PGFN tenha reconhecido a prescrição dos referidos débitos. Desse modo, a
alegação de prescrição deve ser rejeitada. (grifos nossos)
5.
Com efeito, a r. DRJ, manteve a exclusão, vez que não houve a
regularização tempestiva dos débitos, conforme o prazo disposto no art. 31, § 2o, da LC no 123,
de 2006.
6.
Cientificada da decisão em 30/05/2019 (e-fl.38), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fl.41/46) em 28/06/2019 (e-fl. 39), onde reitera o argumento trazido em
sede de Manifestação de Inconformidade no sentido de ter se operado a prescrição dos débitos
que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional, vez que a inscrição pela PGFN ocorreu em
24/11/2011, seis anos após a constituição do crédito tributário, cujo fato gerador mais antigo data
de 07/05/2005, portanto já inexigível, não sendo lícita a referida inscrição.
É o relatório.
Voto
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2018-30

Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa
do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 3431290, de
31/08/2018 (e-fls. 7), em virtude da existência de inscrição de débitos referentes a fatos
geradores ocorridos entre 04/2005 e 02/2008, apurados por meio da Guia e Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP, conforme verifica-se na ocorrência de
inscrição acostada aos autos pelo r. voto condutor da decisão de piso (e-fls. 30):

9.
A contribuinte em seus instrumentos de defesa sustenta, essencialmente,
que:
[...] o marco inicial para o computo da prescrição, a data determinada pela autoridade
fazendária para o vencimento do pagamento da contribuição apurada, iniciando no caso
em tela no dia 07/05/2005 para o primeiro período apurado e dia 07/02/2008 para o
último apontado no Ato ora impugnado.
A inscrição pela PGFN ocorreu em 24/11/2011, seis anos após a constituição do crédito
tributário cujo fato gerador data de 07/05/2005, portanto já inexigível, não sendo lícita a
referida inscrição.
Deve-se observar que no Direito Tributário a prescrição atinge não só o direito de ação,
mas o próprio direito, já que é causa extintiva do crédito tributário. Assim é totalmente
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2018-30

inócuo inscrever o crédito tributário lançado em 07/04/2005, indo de encontro ao
disposto no Ar. 12-C da Lei 9.469/97 que determina a atuação do representante judicial
da União quando verificada a prescrição do crédito.
[...]
É preciso destacar que a prescrição não suspende a exigibilidade, mas sim a extingue de
forma sumária, não havendo por tanto que invocar as restrições impostas pelas empresas
quanto ao recolhimento dos impostos e contribuições, descrito no Ar. 17 da Lei
Complementar 123/2006 para excluir a requerente do Simples Nacional.
A Lei 11.941/2009 em seu artigo 53 é claro ao conhecer a possibilidade pela
administração pública de decretar de ofício a prescrição dos créditos tributários,
incluindo-se aqui as contribuições previdenciárias em questão.
Não só é um poder da Administração Pública reconhecer de ofício a prescrição do
crédito tributário, como é um dever assim descrito na Solução de Consulta Interna no
25 de 05/09/2013 [...]
10.
Ocorre que, a r. DRJ entendeu por bem não se aprofundar na questão por
considerar que no extrato da PGFN, constante do item 8 deste voto, não há registro de prescrição
ou de qualquer outra forma de extinção, bem como pelo fato de que a contribuinte não traz aos
autos quaisquer provas nesse sentido.
11.
No entanto, essa relatoria, já em outra oportunidades, se manifestou no
sentido de que esse E. CARF é competente para reconhecer a prescrição, pois nos termos do
artigo 193, do Código Civil de 2002, trata-se matéria de ordem pública e, como tal, pode ser
“alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”.
12.
Ademais, a prescrição tributária, conforme o disposto no art. 53 da Lei
11.941/2009, pode ser conhecida de ofício pela autoridade administrativa, vejamos:
Art. 53. A prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. O reconhecimento de ofício a que se refere o caput deste artigo aplica-
se inclusive às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de
substituição e às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos.
13.
Em que pese a DAU esteja a cargo da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional-PGFN, a quem compete a formalização, a cobrança, a extinção, e todos os demais
procedimentos relacionados ao débito inscrito, isso não excluí a atribuição/competência da
autoridade administrativa que tomar conhecimento da arguição de prescrição e de analisá-la em
concreto.
14.
Nesse sentido, alias, é a Portaria MF no 259/1980, confira-se:
Portaria MF no 259/1980
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2018-30

II - Na hipótese de o sujeito passivo invocar expressamente a ocorrência da prescrição, a
autoridade, que tomar conhecimento da argüição, sobre ela se pronunciará e, se a julgar
procedente, deverá adotar as providências de sua alçada, no sentido de apuração da
responsabilidade funcional pela extinção do crédito, se for o caso.
15.
Na mesma linha, a Solução de Consulta Cosit no 25 de setembro de 2013
reconheceu a competência das próprias Delegacias da Receita Federal para conhecerem da
prescrição, reafirmando também o seu caráter ex-officio:
Solução de Consulta Cosit no 25 de setembro de 2013
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ementa:
NORMAS
GERAIS.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. PODER-DEVER.
O reconhecimento de ofício de prescrição é poder-dever da Autoridade Fiscal
administrativa. Tal atuação é vinculada. Não há necessidade de argüição por parte do
contribuinte, de acordo com os princípios da eficiência e da impessoalidade.
16.
Feitas essa considerações, passemos analisar a ocorrência de prescrição no
caso concreto.
17.
Nos termos do artigo 174, do CTN, “A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
18.
Vejam que, a constituição definitiva do crédito tributário, para fins de
contagem do prazo prescricional, dá-se no momento em que o crédito pode ser objeto de
cobrança judicial e, portanto, quando não está mais amparado por causa suspensiva da
exigibilidade.
19.
Dito de outra forma, o crédito tributário só estará definitivamente
constituído com o término do PAF e, por conseguinte, quando não mais houver possibilidade de
o contribuinte recorrer administrativamente.
20.
Não podemos olvidar que, a prescrição configura-se pela perda do direito
da Fazenda Pública à cobrança judicial do crédito tributário. Efetiva perda do direito de se iniciar
ou exercer a ação de execução fiscal. Distingue-se, neste ponto, da decadência, que atinge o
próprio direito.
21.
Como bem pontuou o ministro Gurgel de Faria, relator do REsp
1.320.825,“a pretensão executória da Fazenda Pública (actio nata) somente surge no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo”, de modo que antes disso não se pode
falar em transcurso do prazo prescricional.
22.
In casu, quanto à inscrição de débito referente à fato gerador ocorrido em
04/2005, apurados por meio da GFIP, temos aqui como o marco inicial para o cômputo da
prescrição o dia 07/05/2005 - a data determinada pela autoridade fazendária para o vencimento
do pagamento da contribuição apurada.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2018-30

23.
Conforme extrato constante do item 8, a inscrição pela PGFN ocorreu em
24/11/2011, seis anos após a constituição do crédito tributário cujo fato gerador data de
07/05/2005, portanto não há dúvidas de que ocorreu a prescrição do débito desta competência,
independente desta relatoria saber se houve ou não ajuizamento da respectiva Execução Fiscal -
leia-se deveria ter sido ajuizada antes de 07/05/2010.
24.
Já com relação à inscrição de débito referente à fato gerador ocorrido em
02/2008, apurados por meio da GFIP, temos aqui como o marco inicial para o cômputo da
prescrição o dia 07/03/2008 - a data determinada pela autoridade fazendária para o vencimento
do pagamento da contribuição apurada. Nessa hipótese, a PGFN pode ter sim ajuizado,
tempestivamente, a respectiva Execução Fiscal antes de 03/03/2013, já que as inscrições
ocorreram em 24/11/2011.
25.
No mais, não podemos olvidar que, nos termos da Portaria do Ministério
da Fazenda no 75, de 22/03/2012, a PGFN pode ter inscrito o débito em dívida ativa, mas não ter
de fato ajuizado a Execução Fiscal, dado o valor envolvido. Confira-se o teor do referido
dispositivo:
Art. 1o Determinar:
I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor com a
Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e
II - o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo
valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
26.
Em vista das razões expostas, mostra-se necessário confirmar se os débitos
que motivaram a exclusão da ora Recorrente do Simples Nacional em 31/08/2018, com efeitos a
partir de 01/01/2019, já não estavam extintos pela prescrição, nos termos do artigo 156, do CTN.

Conclusão
Do exposto, VOTO no sentido de converter o feito em diligência para que a douta
autoridade preparadora informe se houve qualquer ato que importe a interrupção da prescrição,
nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN (e.g. parcelamentos), bem como oficie a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a fim de esclarecer de forma assertiva se os débitos
inscritos em dívida ativa sob no 39.296.519-4, competência inicial 04/2005 e competência final
02/2008, encontram-se extintos por prescrição; e/ou se foi ajuizada a competente Execução
Fiscal, com a respectiva descrição pormenorizada do processo (data de ajuizamento (conforme
Súmula no 106, do STJ), competências envolvidas e status processual);
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital